Tribunal: STF
Processo: Rcl 87591
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DO RECLAMANTE JÁ JUDICIALIZADA NA RCL 72.959. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. DECISÃO EM QUE CONSTATADA A OCORRÊCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO REGIONAL QUE RECONHECEU O VÍNCULO EMPREGATÍCIO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 1000751-30.2023.5.02.0083. ARTIGOS 337, § 4º E 485, V, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Radio Panamericana S/A contra decisão 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000751-30.2023.5.02.0083, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, das ADC 48, da ADI´s 3.961 e 5.625, bem como de descumprimento do Tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que a Corte Regional do Trabalho reformou decisão de primeira instância para reconhecer o vínculo de emprego do ora beneficiário direto com a empresa reclamante, “no período de 01/02/2020 a 25/12/2022, na função de designer e diretor de arte” e determinou o retorno dos autos ao Juízo a quo para apreciação dos demais pedidos formulados na petição inicial.



    Afirma ter sido proferida nova sentença em 11/03/2025, a qual foi desafiada por recurso ordinário, o qual foi apreciado em 02/10/2025. Defende o cabimento da presente da reclamação, diante da publicação do novo acórdão regional. 



    Argumenta que, no período de 01/02/2020 a 25/12/2022, a relação entre as partes se deu através da empresa de titularidade do autor da reclamação trabalhista, através da qual foram prestados serviços de designer e diretor de arte. 



    Sustenta que o juízo reclamado violou o entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725 da repercussão geral, no sentido da legitimidade da terceirização de toda e qualquer atividade, ainda que ligada à atividade finalística da contratante. Afirma, nesse sentido, que o Tribunal reclamado desconsiderou contrato de prestação autônoma de serviços por intermédio de pessoa jurídica. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida nos autos do Processo nº 1000751-30.2023.5.02.0083, afastando-se o vínculo de emprego entre as partes. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, das ADC 48, da ADI´s 3.961 e 5.625, bem como de descumprimento do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Isso porque a parte reclamante já havia ajuizado a Rcl 72.959, de minha relatoria, cujo seguimento foi obstado, em razão do trânsito em julgado do acórdão regional que reconheceu o vínculo de emprego nos autos do Processo nº 1000751-30.2023.5.02.0083. Deveras, o acórdão proferido pela Primeira Turma nos autos da Rcl 72.959, de minha relatoria, restou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.”



    Anoto que aludido acórdão, proferida na Rcl 72.959, transitou em julgado em 13/12/2024.



    Nesse cenário, já resolvida definitivamente a controvérsia constitucional por meio de decisão transitada em julgado, incabível nova análise da matéria sub judice na presente reclamação. 



    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a coisa julgada deve ser declarada de ofício, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, caput, e §5º, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente